Tribunal: STF
Processo: HC 204164
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Oscar Bittencourt Neto em favor de Rodrigo Dario Guimarães contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.271.282/ES, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA NÃO ALCANÇA OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. PARADIGMA EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315 DESTA CORTE”. (eDOC 20, p. 1) 



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 312 do Código Penal à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito.



    Afirma que, após a rejeição de agravo em recurso especial pelo STJ, essa Corte praticou o ato coator ao deixar de conhecer de recurso cabível – embargos de divergência – sob fundamento ilegal – impropriedade de acórdão prolatado em sede de habeas corpus como paradigma da divergência. (p. 7)



    Sob outra vertente, aduz que a condenação deriva de denúncia inepta, por não haver descrito adequadamente a conduta delituosa. Pondera que o paciente, titular em substituição de cartório extrajudicial, foi acusado de não repassar os valores recebidos dos devedores aos apresentantes de títulos a protesto, bem como de não depositar os percentuais dos emolumentos devidos ao FARPEN e FUNEPJ do Tribunal de Justiça do Espírito Santo; porém a denúncia não teria narrado de que forma a suposta apropriação teria ocorrido, para onde teriam revertido os valores alegadamente apropriados, e se em proveito dos acusados. (p. 9)



    Colho o seguinte trecho do arrazoado:



    “A simples demonstração de que alguém exerce função de direção em organização não significa que ele seja responsável por qualquer ato típico praticado em seu seio — exige-se a demonstração de que esse dirigente conhecia os fatos e contribuiu como figura central para sua prática”. (p. 12)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça dos embargos de divergência, ou, subsidiariamente, para trancar o processo penal.



    É o relatório.



    Decido. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, a via estreita do habeas corpus não alberga discussão quanto aos requisitos de admissibilidade de recurso interposto em outro processo. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I E II, DA LEI 8.137/1990. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 183.103 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANALISAR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTROS TRIBUNAIS, TAL COMO A TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 192.625 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2020)



    Logo, não vislumbro pressuposto essencial para o cabimento do mandamus, no ponto.



    Quanto à tese de inépcia da denúncia, cabe transcrever, como lançada no acórdão que não conheceu do recurso especial, a fundamentação do acórdão da apelação que manteve a condenação do paciente:



    “In casu, concluiu o Tribunal a quo, fundamentadamente, pela presença de justa causa para a persecução penal, bem como de indícios mínimos de autoria e materialidade da conduta descrita na exordial acusatória. A esse respeito, confiram-se trechos do aresto recorrido:



    ‘Em simples manejo do caderno processual, percebe-se que a denúncia que inaugurou a ação criminal em desfavor dos recorrentes observou os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, mostrando-se apta a levar ao conhecimento dos acusados e à cognição do magistrado os elementos e circunstâncias fáticas nela descritas, não prejudicando de maneira alguma o direito à ampla defesa e ao contraditório da defesa.



    Constata-se, ainda, que o fato delituoso foi satisfatoriamente descrito, sendo narrado que Carlos Alberto dos Santos Guimarães e Rodrigo Dário Guimarães, pai e filho, o primeiro na qualidade de Oficial do Cartório do 1º Ofício de Cariacica, responsável pelo Registro de Imóveis, Protestos de Títulos e Documentos, enquanto o segundo, no exercício do cargo de Escrevente Substituto na aludida serventia, apropriaram-se indevidamente de valores financeiros pertencentes a instituições bancárias contratantes do serviços de protestos de títulos, deixando igualmente de repassar ao Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas Naturais (FARPEN) e ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (FUNEPJ) os montantes a que estavam legalmente obrigados, totalizando prejuízos que superaram a casa de milhões de reais no período de 2008/2010, buscando encobrir tais desvios, inclusive, através do fornecimento de dados falsos à Corregedoria do Judiciário, que recebia informações distorcidas a respeito no número de atos registrais praticados pelos cartórios.



    Destaco que a denúncia é tão somente um pedido de prestação jurisdicional, na qual o membro do parquet diz de sua suposição da ocorrência de um delito e de um merecimento condenatório, não cabendo demonstração da responsabilidade criminal dos acusados nesta fase, a qual fica reservada para a fase própria de instrução, quando já foi coligida toda a prova pretendida pelas partes.



    Por isso, não cabe à parte autora da ação penal pública comprovar consistentemente a autoria delitiva desta suposta prática de ameaça, necessitando indicar apenas os indícios básicos de atribuição de conduta, ficando tal incumbência ao juízo competente da causa, que na fase instrutória deverá angariar elementos delineadores dos fatos indicados na denúncia e no inquérito policial’ (fls. 1.149-1.190).



    Ora, conforme reconhecido pelo Tribunal a quo, a denúncia descreve conduta dos acusados que pode se amoldar ao delito imputado, de forma que torna plausível a imputação e possibilita o exercício da ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes e sob o crivo do contraditório.



    Com efeito, a peça acusatória menciona, verbis: ‘os denunciados Carlos Alberto dos Santos Guimarães e seu filho Rodrigo Dario Guimarães, no exercício do cargo de tabelião e oficial substituto, respectivamente, apropriaram-se indevidamente de valores recebidos na condição de funcionários públicos’ (fl. 1).



    E acrescenta o Parquet, em sua exordial: ‘apurou-se que em 2008, 2009 e 2010 o Cartório do 1º Ofício de Cariacica declarou à Corregedoria ter praticado 79.716 atos no apontamento de títulos, no entanto, o livro de apontamentos registrava 81.532 atos praticados, disso resultando a certeza de que o Cartório declarou, à Corregedoria uma diferença a menor de 1.816 atos praticados’ (fl. 4).



    Portanto, in casu, verifica-se que a inicial contém a descrição do fato delituoso, a qualificação do acusado e a classificação do crime, além da presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, de modo que encontra-se de acordo com os requisitos exigidos no art. 41, caput, do Código de Processo Penal”. (eDOC 18, p. 182)



    Não vislumbro, igualmente, deficiência na denúncia que tenha restringido a ampla defesa do réu ou deixado de descrever os elementos do tipo penal em que capitulada sua atuação. Assim, também nesse ponto, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente